Tribunal: TJBA
Processo: 8000756-08.2021.8.05.0199
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000756-08.2021.8.05.0199 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JORGE LINS DE AMORIM Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. DECISÃO QUE NÃO ENFRENTOU AS TESES SUSCITADA PELA DEFESA. SENTENÇA ANULADA. I. Caso em exame - Recurso de apelação criminal interposto pelo Réu contra sentença que o condenou à pena de 2 anos de detenção, por agressões físicas contra seu filho menor, nos termos do art. 129, § 9º, do CP. - Consta que o acusado, sob efeito de álcool, agrediu a vítima com mangueira nas costas, sendo contido pela genitora da criança. A instrução foi encerrada com a condenação, contra a qual a defesa interpôs apelação alegando nulidades e buscando absolvição. II. Questão em Discussão - Há duas questões em discussão: a) saber se a intimação do réu para audiência de instrução por aplicativo de mensagens configura nulidade por cerceamento de defesa; e b) saber se a ausência de fundamentação específica sobre teses defensivas enseja a nulidade da sentença penal condenatória. III. Razões de Decidir - A intimação realizada via aplicativo, com confirmação expressa da ciência do réu, é válida, nos termos da jurisprudência do STJ, desde que comprovada a autenticidade e a efetiva cientificação do intimado. Inexistência de prejuízo e omissão voluntária do réu na ausência à audiência. Aplicação do princípio do pas de nullité sans grief. - Contudo, verificou-se nulidade absoluta da sentença, por ausência de fundamentação. A decisão recorrida omitiu-se quanto a teses relevantes da defesa, como a ausência de dolo, princípio da insignificância e cerceamento de defesa por falta de acesso a prova audiovisual, contrariando o art. 93, IX, da CF/1988 e o art. 315, § 2º, IV, do CPP. - A jurisprudência do STJ e STF reconhece que a omissão quanto a argumentos capazes de infirmar a condenação configura negativa de prestação jurisdicional, exigindo a anulação do julgado para nova decisão devidamente fundamentada. IV. Dispositivo e tese - Recurso conhecido e provido. Sentença anulada por ausência de fundamentação. Retorno dos autos ao juízo de origem para nova sentença com análise expressa das teses defensivas. Tese de julgamento: “1. É nula a sentença penal condenatória que não enfrenta, de forma fundamentada, as teses defensivas capazes de infirmar a conclusão condenatória, por afronta ao art. 93, IX, da CF/1988 e ao art. 315, § 2º, IV, do CPP.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPP, arts. 315, § 2º, IV, 564, III, “e” e IV; CP, art. 129, § 9º. Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 641.877/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe 15.03.2021; STJ, RHC 131.404/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, DJe 20.10.2021; STF, HC 130.656/SP, Rel. Min. Celso de Mello, j. 24.02.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Crime nº 8000756.08.2021.8.05.0199, da Vara Criminal da Comarca de Poções/BA, tendo como Apelante JORGE LINS DE AMORIM e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em ACOLHER A PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA, POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que nova sentença seja proferida, com enfrentamento das teses defensivas, nos termos expostos no voto que se segue. Salvador, .